Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DA PRETENSÃO PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA (CC, ART. 206-A).
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil).
2. A pretensão indenizatória decorrente da anulação de contrato prescreve em 03 (três) anos, conforme artigo 206, §3o do Código Civil. Por conseguinte, a prescrição intercorrente para o recebimento dos valores a serem indenizados segue o mesmo prazo trienal.
3. Negou-se provimento ao recurso.